Tribunal: TJSP
Processo: 3000474-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em incidente instaurado pela agravante contra a executada Clínica Integrada Ameican Fix S/S Ltda., visando incluir os sócios

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em incidente instaurado pela agravante contra a executada Clínica Integrada Ameican Fix S/S Ltda., visando incluir os sócios administradores no polo passivo da execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme a Teoria Menor prevista no Código de Defesa do Consumidor, em razão de alegada confusão patrimonial e desvio de finalidade.
III. Razões de Decidir
3. A aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, dispensa a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando a insolvência ou a personalidade jurídica como óbice à satisfação do crédito.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica permite a inclusão dos sócios no polo passivo quando a personalidade jurídica impede a satisfação do crédito. 2. A revelia e a ausência de bens penhoráveis são suficientes para a desconsideração.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2222918-43.2024.8.26.0000, Rel. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2253704-07.2023.8.26.0000, Rel. Benedito Antonio Okuno, 8a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2250478-28.2022.8.26.0000, Rel. Issa Ahmed, 34a Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2158245-12.2022.8.26.0000, Rel. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado, j. 30/11/2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2124569-78.2019.8.26.0000, Rel. Piva Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2019